Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009777-77.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001253-23.2021.811.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GUAXE CONSTRUTORA LTDA, ANTONIO CARLOS TENUTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face da Guaxe Construtora Ltda. e Antônio Carlos Tenuta, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cível, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 1001253-23.2021.811.0055, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.
Irresignado, informa o Recorrente que a interposição da ação de base tem por fundamento Inquérito Civil no SIMP 001636-005/2014, que apurou superfaturamento do Contrato no 067/2008, oriundo da Concorrência Pública Edital no 0027/2008/SUL/SINFRA, que teve por objeto a execução de obras de restauração de rodovias pavimentas – MT 246/343/358, no valor inicialmente previsto de R$18.026.580,12 (dezoito milhões vinte e seis mil quinhentos e oitenta reais e doze centavos).
Afirma que o contrato perdurou por 4 (quatro) anos.
Acentua que as irregularidades foram efetivadas com a participação do servidor público Antônio Carlos Tenuta, que era o Fiscal do Contrato celebrado entre as partes.
Pontua a ocorrência de diversas divergências, tais como:
“a) medição a maior do que efetivamente foi contratado e aditivado gerando superfaturamento nas medições e dano ao erário num total de R$ 5.143.903,47;
b) em muitos serviços foram constatados que os valores individuais superavam o limite de aditivo de 25% conforme exegese da Lei 8.666/1993, também demonstrando o superfaturamento dos itens e seus serviços;
c) Para fins de ordenarem a realização de despesa fora dos limites orçamentários do contrato e termos aditivos, os agravados deixaram de medir vários serviços, maquiando, de certa forma, a conclusão dos serviços e as planilhas de medições.” (sic Id 89523458)
Aduz, ainda, a demonstração de indícios de atos de improbidade que teriam causado dano ao erário.
Afirma que a Guaxe Construtora não atendeu o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/1993.
Cita jurisprudência em reforça a sua tese.
Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravados.
O Agravado Antonio Carlos Tenuta apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 93780474)
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que o agravante demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a tutela antecipada recursal.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.366.721/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação:
“Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.”
Em síntese, a indisponibilidade de bens não está condicionada à comprovação de que os agravados estejam dilapidando ou tentando dilapidar seu patrimônio, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.
Estabelecida essa premissa, constato que o Juiz singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens sustentando, em apertada síntese, que embora a ação esteja ampara por prova documental quanto à má qualidade do serviço e irregularidades na fiscalização, pontuou a necessidade de dilação probatória quanto a ocorrência do dolo ou culpa grave, além do possível enriquecimento ilícito.
Nesse aspecto, tenho que o Agravante não apontou, de forma clara e objetiva, qualquer elemento de fato e/ou de direito para desconstruir a argumentação do juízo a quo.
A cautela impõe, portanto, a prévia instrução processual para dimensionar e valorar a questão fática e jurídica posta em discussão, sob pena de impor decisão extremamente severa em desfavor dos agravados, decorrente do bloqueio de bens.
Do exposto, em análise sumária dos fatos, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restou demonstrado elementos para confirmar a prática de atos de improbidade administrativa, sendo prudente aguardar o julgamento do mérito.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Intime-se a Agravada Guaxe Construtora, para, querendo, apresentar resposta ao Agravo de Intrumento.
Desnecessária a intimação do Agravado Antonio Carlos Tenuta, uma vez que este se antecipou e apresentou contrarrazões. (Id 93780474)
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Des. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora